Tribunal: TJMT
Processo: 1007798-28.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007798-28.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Juros, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GELIADES INACIO DA SILVA - CPF: 030.937.201-17 (RECORRIDO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRENTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1007798-28.2019.8.11.0040

Origem:

Juizado especial cível de Sorriso

Recorrente(s):

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Recorrido(s):

GELIADES INACIO DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/11/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE DECISÃO ULTRA PETITA – DA IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE OFÍCIO – REJEITADA

O juízo a quo não julgou o feito de forma ultra petita, declarando nulas as cláusulas impugnadas na ação, sendo que se a recorrente lesse a peça exordial veria que existe pedido expresso da declaração de nulidade das cláusulas contratuais declaradas abusivas. Muito menos advogou para a parte, como dito no início da peça recursal, que parece apenas ter sido copiada de outro juízo e trazida para análise, até porque questiona decisão do Poder Judiciário do Espírito Santo, ao passo que aqui se trata de decisão do Estado de Mato Grosso.

Assim, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DO PEDIDO DE PERÍCIA EM GRAVAÇÃO JUNTADA NOS AUTOS.

Quanto a preliminar de cerceamento por necessidade de perícia, igualmente não merece acolhimento tendo em vista que
tal matéria é estranha aos autos.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA

Em que pese o recorrente valer-se dos argumentos da contestação para requerer a reforma da sentença, isso não impede o conhecimento e julgamento do recurso, pois não está desconexo com a matéria enfrentada. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO A ERRO – RESCISÃO CONTRATUAL – DANO MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No caso em tela,

as partes celebraram contrato, onde o recorrido alega que aderiu a um grupo de consórcio, desembolsando o valor inicial de R$ 662,00, com a promessa de contemplação de R$ 17.538,85 no prazo de 15 dias, o que não ocorreu.

Assim, o recorrido solicitou o cancelamento do contrato, mas a empresa se negou a restituir a integralidade da quantia paga, informando que a devolução parcial ocorreria tão somente após o encerramento do consórcio.

Desta forma, requereu a rescisão contratual, nulidade das cláusulas 44a, 83a, 84a e 85a do contrato, nulidade da taxa de administração, restituição de valor e danos morais, por se tratar de propaganda enganosa.

Em sua defesa, a recorrente alega que o recorrido possuía conhecimento das cláusulas contratuais, invocado os princípios de que a ninguém é lícito alegar em seu benefício a sua própria torpeza, Pacta Sunt Servanda, entre outros.

Na sessão de 25/03/2021 acolhi o recurso da empresa, diante do cercamento de defesa, determinando a realização de audiência de instrução requerida por ambas as partes.

No voto anterior foi pontuado que o vício de consentimento deve ser devidamente comprovado, e o que tínhamos nos autos eram apenas alegações da parte autora, sem nenhuma prova nesse sentido, sendo acolhida integralmente sua tese, com base na existência de outras ações e ainda em uma reportagem, que não são base de convencimento tais pontos, se vistas de maneira isolada.

Assim, colheu-se o depoimento do autor e da informante, sra. Tamara, esposa do recorrido.

Por conseguinte, restou demonstrado nos autos a veracidade das alegações da inicial por meio da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 08/07/2021.

Na audiência foi esclarecido o pouco grau de instrução da parte autora e de sua conjugue, foi confirmada a tese de que houve a contratação de consorcio com promessa de premiação em data definida, como se o contrato se assemelhasse a um financiamento comum. As partes confirmaram que houve alteração do contrato, sendo prometido o prêmio na data de 20/02/2019, o que não ocorreu.

Assim, como pontuado na sentença, não deve o consumidor aguardar o final do consórcio para ser restituído as quantias pagas, tendo em vista que não se trata de desistência, mas sim de fraude e publicidade enganosa, praticada pela recorrente, com a declaração da rescisão da relação contratual entabulada entre as partes.

Apesar de constar no contrato, cláusula com destaque, noticiando que não haveria garantia da data de contemplação, existindo promessa do preposto sobre esse adiantamento da contemplação, esta por ser mais benéfica ao consumidor prevalece sobre a escrita do contrato, com base nas palavras da informante, e do próprio autor, somando-se agora às demais provas dos autos.

Curioso ainda se notar que o fato gerou comoção na cidade de origem, com matéria na imprensa noticiando uma vasta gama de consumidores que teriam sido enganados, para celebrarem o contrato, e, posteriormente, sem sucesso no recebimento do que fora prometido, não sendo possível se admitir que a vasta gama de pessoas tenham se organizado de comum acordo para mentir sobre o mesmo fato.

Registro que, por se tratar de relação de consumo, a empresa MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA responde solidariamente com a agência F. N. DE LIMA EIRELI – ME, situada na cidade de Sorriso, onde foi efetuada a contratação.

Dessa forma, mantenho a sentença que
declarou a

nulidade da cláusulas contratual 44a, 83a, 84a, 85a e da taxa de administração, Condenando a requerida à restituição dos valores efetivamente pagos e comprovados, nos termos do art. 35, III, do CDC, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso, acrescidos de juros legais, a partir da data da citação, e, por fim, fixando a condenação a título de danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021